Tribunal: TJMT
Processo: 1031434-88.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031434-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR BOSCOLO - CPF: 345.691.031-20 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), ANDREA BOSCOLO CAMARGO - CPF: 666.699.951-72 (APELADO), TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA - CNPJ: 74.150.889/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM SUPRESSÃO DE TODAS AS GARANTIAS REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS OFERTADAS – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando o devedor principal em recuperação judicial, e tendo sido aprovado em AGC o plano recuperacional prevendo a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, permitindo a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais, não há como prosseguir a ação de execução ajuizada contra os devedores solidários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1031434-88.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Número 1031434-88.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra PAULO CESAR BOSCOLO e ANDREA BOSCOLO CAMARGO, julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por entender que, após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, devem ser extintas as ações e execuções ajuizadas contra a recuperanda ou contra seus avalistas e devedores solidários em relação à dívida incluída no plano,
“notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da lei de regência”
, condenando o Banco/exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. ID 28013632 e 28013637).

O apelante alega que o Juízo
a quo
não observou o que dispõem os arts. 49, §1º, e 59,
caput
, da Lei nº 11.101/2005, bem como o entendimento sedimentado pelo eg. STJ na Súmula nº 581 e no julgamento do REsp repetitivo nº 1.333.349/SP, quanto à possibilidade de prosseguimento das ações e execuções ajuizadas em face dos devedores solidários da empresa recuperanda, restando omissa a sentença também em relação à decisão exarada nos autos da recuperação judicial, pela qual foram mantidas as garantias fidejussórias,

autorizando seu exercício mediante persecução do crédito quanto aos coobrigados, sendo referida decisão alvo do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015210-67.2018.8.11.0000, que se encontra com recurso especial pendente de julgamento.

Ressalta que o crédito perseguido na ação de execução se trata de crédito extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial e às condições do plano recuperacional, já que a cédula de crédito bancário exequenda é dotada não apenas de garantias fidejussórias prestadas pelos devedores solidários, mas também de garantia fiduciária.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja afastada a sentença de extinção e dado regular prosseguimento ao feito executivo (cf. ID 28013639).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. ID 28013646).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou ação de execução contra os apelados, na qualidade de devedores solidários, alegando a impontualidade injustificada no pagamento da parcela vencida em 28/08/2017 da “Cédula de Crédito Bancário Confissão de Dívida Parcelamento PJ – Garantido por Devedor Solidário” nº 291068138, emitida em 27/12/2016 no valor de R$ 956.080,13, tendo como devedora principal a empresa TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA., que está em recuperação judicial, sob o fundamento de vencimento antecipado da dívida, que na data da propositura da ação perfazia a importância atualizada de R$ 903.791,33.

Citados, os executados se manifestaram requerendo a suspensão da execução em razão da novação do débito que a sustenta, sob o fundamento de que o crédito perseguido se encontra sujeito ao processo de recuperação judicial da empresa emitente do título (cf. ID 28013611), e após a intimação do Banco/credor para se manifestar, foi proferida a sentença apelada, com os seguintes fundamentos:

“
(...)

Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco exequente, não vejo como prosseguir com a execução.

Com efeito, reconheço que a empresa Tauro Motors Veículos Importados Ltda recuperanda, devedora principal do contrato objeto desta execução se encontra efetivamente adimplindo o plano de recuperação judicial.

Desta forma, o banco credor já se encontra habilitado nos autos da recuperação.

Compulsando os autos da recuperação judicial, junto ao sistema PJE, Feito nº 1020780-42.2017, verifico que houve a homologação do plano de recuperação na forma estabelecida, sendo que o cumprimento das obrigações ajustadas se dará diretamente aos credores.

Entendo que após a aprovação e homologação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da lei de regência, assim redigido:

“O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1 o do art. 50 desta Lei.”

Desse modo, mesmo sendo sui generis a novação resultante da recuperação judicial após a aprovação do plano em assembleia, impõe-se a extinção das ações e execuções individuais ajuizadas, mesmo que não contra a devedora principal, mas perante seus avalistas e devedores solidários, uma vez que discutem o mesmo débito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fundamenta seu entendimento sustentando que após a aprovação do plano de recuperação, mesmo que ocorra o inadimplemento da obrigação, não há como prosseguir a cobrança no juízo comum, uma vez que a lei de recuperação abre outras possibilidades para a continuidade da exigência do débito, e para tanto vejamos o julgado:

(...)

Desta forma, entendo que têm razão os executados, em seus argumentos, quando esclarecem que o débito deve ser extinto, e que objetiva o banco credor executar dívida que já está arrolada no plano da recuperação judicial, devidamente homologado, portanto, busca receber duas vezes, o débito, nos autos da recuperação e nesta execução.

Assim, julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que ensejou a extinção da presente execução, condeno o banco exequente em custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, caput e §2º do Código de Processo Civil.”
(cf. ID 28013632).

De fato, o
art. 59 da Lei 11.101/2005 dispõe que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, devem ser preservadas as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores e avalistas
, conclusão esta ratificada pelo julgamento do REsp 1.333.349/SP, submetido à sistemática de recursos repetitivos, pelo qual o eg. STJ fixou o entendimento de que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
.

Contudo, conforme destacado pelo próprio Banco/apelante,
nos autos do “Pedido de Recuperação Judicial” (Proc. nº 1020780-42.2017.811.0041), formulado pela devedora principal TAURO MOTORS em face de seus credores, entre eles o Banco/apelante, foi aprovado em AGC o plano recuperacional da empresa, no qual constou a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, permitindo a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.

Referido plano foi homologado, porém o Juízo da recuperação judicial, exercendo controle de legalidade, admitiu que, com a aprovação do plano, fossem extintas as garantias apenas contra a recuperanda, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, tornado ineficaz a previsão para supressão de todas as garantias, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular; contudo referida decisão foi alvo do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015210-67.2018.8.11.0000 interposto pelo Itaú Unibanco S.A., que ao final foi desprovido à unanimidade, em sessão realizada em 12/03/2019, restando o acórdão assim ementado:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PREVISÃO DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – EXERCÍCIO, PELA DECISÃO AGRAVADA, DE CONTROLE DE LEGALIDADE PARA RESSALVAR QUE A SUPRESSÃO DE GARANTIAS ATINGE APENAS CREDORES FAVORÁVEIS À APROVAÇÃO DO PLANO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO GERADORA DE TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme precedente o eg. STJ, afigura-se inadequada a restrição da supressão de garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária (REsp 1532943/MT).

O voto condutor de referido acórdão foi proferido no seguinte sentido:

“Sem delongas, o eg. STJ realmente proferiu decisão respaldando completamente a pretensão recursal da recuperanda, devendo o entendimento jurisprudencial daquela Corte Superior ser observado, ainda que não tenha sido proferido em julgamento de recursos repetitivos.

A propósito, transcrevo a ementa do REsp nº 1.532.943/MT:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2.1 Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1º do art. 50 da referida lei. 2.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 3. Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 3.1 Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente” (STJ – 3ª Turma – REsp 1532943/MT – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 13/09/2016, DJe 10/10/2016 – grifei).

Pelo exposto, provejo o recurso para, aplicando a decisão do eg. STJ, afastar a ressalva feita pela decisão agravada no tocante à supressão das garantias pessoais/fidejussórias para os credores que votaram contra o plano, que se abstiveram de votar ou que não compareceram na Assembleia.”

Ainda que esteja pendente de julgamento o recurso especial interposto pelo Banco contra referido acórdão, não consta que o mesmo tenha sido recebido com efeito suspensivo, de modo que, afastada a ressalva feita pelo Juízo recuperacional quanto à supressão das garantias pessoais/fidejussórias, não há realmente como prosseguir a ação de execução ajuizada contra os devedores solidários da empresa recuperanda, com base em

dívida incluída no plano.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença apelada por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11,
“in fine”
, do CPC/2015, majoro para 12% os honorários advocatícios já fixados na sentença apelada.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020